Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-71.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800658-71.2022.8.14.0125

APELANTE: EDIMILCO EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REQUERIDA REDUÇÃO. INJUSTA EXASPERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INIDÔNEA JUSTIFICAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de nulidade e consequente absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. Autorizada a redução da pena-base do apelante, pois estabelecida em inobservância à escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDIMILÇO EVANGELISTA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.04.2022, por volta de 01h40, a vítima Samila Sousa Coutinho se encontrava em seu local de trabalho, a saber, no guichê da empresa PIPES, quando foi surpreendida por um homem com o rosto encoberto, que, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu a quantia em espécie de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais). Após diligências, o autor do delito foi identificado como o acusado. A ação delitiva foi registrada por câmera de segurança do circuito interno da empresa, do ângulo do interior do guichê, local em que estava a vítima. Em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva detalhando o
modus operandi,
ao afirmar que
“ao se aproximar do local colocou uma máscara preta cobrindo todo o rosto, se aproximou do guichê da Pipes e apontando a arma para a funcionária anunciou o assalto dizendo: ‘é um assalto, quero o dinheiro’. A funcionária entregou o dinheiro, ocasião em que colocou no bolso e saiu caminhando tranquilamente.”

Em
razões recursais
, o apelante requer seja decretada a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, ante a violação ao art. 226 do CPP
, porque não foram cumpridos os requisitos constantes daquele dispositivo.

Por conseguinte, em restando nulo o antedito reconhecimento, e tendo sido a sentença condenatória baseada nele, almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução de sua pena-base
, levando-se em conta sua não reincidência e seus bons antecedentes, bem como, as demais circunstâncias judiciais favoráveis a ele.

Postula, por fim, o
afastamento da majorante da arma de fogo
, a qual necessita da apreensão e perícia do antedito artefato.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Nulidade do Reconhecimento e Consequente Absolvição

O apelante requer seja decretada a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, ante a violação ao art. 226 do CPP
, porque não foram cumpridos os requisitos constantes daquele dispositivo.

Por conseguinte, em restando nulo o antedito reconhecimento, e tendo sido a sentença condenatória baseada nele, almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

O pleito
não merece procedência
.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

Pelo contrário, foi fundamentada no auto de apresentação e apreensão (ID 12880571 - Pág. 13), bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial.

A vítima Samila Sousa Coutinho, em Juízo, afirmou que o acusado a abordou dizendo:
“isso é um assalto! passa o dinheiro! Me passa o dinheiro todinho senão vou te matar”
. Relata que enquanto repassava o dinheiro, o denunciado ficou olhando para os lados e o tempo todo com a arma apontada. Afirma que o acusado estava usando uma máscara semelhante às utilizadas em festa de carnaval, bem menor, cobrindo apenas os olhos, estava de camiseta vermelha comprida e era um rapaz bem jovem.

A testemunha Irlando Sousa Gama, funcionário da empresa PIPES, afirmou, em Juízo que o apelante botou a arma em Samila pela janela e ela entregou o que tinha lá pra ele. Ele estava com um boné, apontou a arma pra ela, mandou ela passar tudo senão matava ela.

Aliados a tais testemunhos, há a declaração dos policiais em sede extrajudicial – os quais prenderam o réu alguns dias após o crime, informando que por volta das 23h30 do dia 30.04.2022, foram informados que o suspeito de praticar o roubo no guichê da balsa Pipes, em São Geraldo do Araguaia, estava em uma residência localizada na segunda rua na divisa de um loteamento no setor Mangueirão, bem como na madrugada do dia 29.04.2022, teria praticado o assalto no guichê da balsa Pipes na cidade do Xambioá/TO, fato divulgado em redes sociais, tendo sido com ele encontrado um simulacro de arma de fogo tipo pistola, uma camiseta de malha manga longa na cor vermelha (idêntica à utilizada na prática do roubo), a importância de R$410,00 (quatrocentos e dez reais) em notas de 20, 10 e 2 reais, e um chapéu de tecido da marca “Tommy”, idêntico ao usado no roubo em Xambioá/TO. Os crimes foram confirmados pelo próprio réu, em sede policial.

Some-se a isso, ainda, o relatório de investigação policial (ID nº 12880572), donde constam as imagens da câmera de segurança da empresa onde ocorreu o roubo, que foram, segundo os testemunhos, divulgadas em redes sociais, ajudando a polícia a localizar o réu, com a ajuda da população.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais que o localizaram, estando o simulacro da arma de fogo e parte da
res furtiva
em seu poder
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar em nulidade e/ou na absolvição do réu.

3. Das Requeridas Modificações na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução de sua pena-base
, levando-se em conta sua não reincidência e seus bons antecedentes, bem como, as demais circunstâncias judiciais favoráveis a ele.

Postula, por fim, o
afastamento da majorante da arma de fogo
, a qual necessita da apreensão e perícia do antedito artefato.

O pleito
merece procedência, em parte
.

Frise-se, desde logo, que o pleito de exclusão da majorante revela-se equivocado, eis que o apelante foi condenado pelo crime de roubo simples, considerando que, desde sua prisão cautelar, verificou-se que a arma utilizada por ele tratava-se, em verdade, de um simulacro.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar a vítima em seu local de trabalho. O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, durante o assalto, ameaçou e cerceou a liberdade da vítima em via pública. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a vítima suportou a macula do sossego de seu lar, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca. O comportamento das vítimas em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena em
6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, ficando definitiva, eis que não outras situações a analisar.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, levando em consideração o tempo de detração, que não força a mudança do regime. (art. 33 § 2° do CPB)

Considerando a condição econômica dos réus, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.

(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela normal à espécie
.

Quanto aos
antecedentes,
são favoráveis, ante a
inexistência de notícia, nos autos, da existência de sentença condenatória transitada em julgado
.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado durante a madrugada, aproveitando-se do pouco movimento e vigilância no local, tendo o réu, ainda, agido de forma premeditada, encobrindo seu rosto com uma máscara de carnaval.

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Levando em conta o equívoco na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, considerando, agora, a existência de 01 (um) critério desfavorável e 01 (um) critério neutro, hei por bem
fixar a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Nas
segunda e terceira fases
, inexistentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição, pelo que, mantenho a pena no
patamar definitivo de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente semiaberto para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante
a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023